Tribunal: STF
Processo: Rcl 69873
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N° 1.014.286-RG/SP (TEMA RG N° 942). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Rony Anderson Gonçalves, contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal/SC, no Processo nº 5011001-74.2020.8.24.0090, por meio da qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral.

    2. O reclamante narra que é policial penal junto ao Estado de Santa Catarina e que ajuizou ação ordinária em face do ente estadual, buscando o reconhecimento da especialidade da atividade exercida junto ao grupo de segurança pública, bem como do direito à conversão do tempo especial em comum.

    3. Noticia que o Juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, mantida a sentença em âmbito recursal. Informa que, na sequência, interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo Tribunal a quo, por aplicação do Tema n° 852 da sistemática da Repercussão Geral. Discorre que, em seguida, o agravo interno interposto  foi desprovido, em decisão que viola a jurisprudência do STF,“ao aduzir que o Tema 942 só se aplicaria a Serviços Insalubres e Não de Risco”.

    4. Sustenta que o ato reclamado deixou de observar o entendimento fixado no Tema RG n° 942 “que reconhece o direito de conversão aos Servidores sujeitos à atividades especiais de Risco, tal qual Agentes Penitenciário”.

    5. Assevera, ainda, que houve violação da competência desta Suprema Corte, pelo órgão reclamado, pois, “interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fulcro no Art. 1.030 §1º do CPC, a competência para apreciar é exclusivamente da Presidência da Corte Suprema, contudo houve violação à Súmula 727 do STF”.

    6. Requer a procedência desta reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a aplicação do entendimento firmado no RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 942, ao caso concreto. Alternativamente, requer a cassação da decisão que negou a remessa do agravo em recurso extraordinário ao STF, determinando a sua imediata remessa. Pleiteia o benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

    7. De início, defiro os benefício da justiça gratuita.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 942, com o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”
(RE nº 1.014.286-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).

    11. Cabe anotar que os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.
2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso.
4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica.
5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos.
6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.
7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(RE nº 1.014.286-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 09/06/2021).

    12. No caso em tela, consoante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nota-se que a sentença de 1º grau foi proferida sob os seguintes fundamentos (grifos acrescentados):

“SENTENÇA
(...)
Pretende a parte autora declarar que o tempo de serviço laborado como integrante do Grupo Segurança Pública seja reconhecido como atividade especial e em consequência, seja convertido de tempo especial para tempo comum. 
Quanto à atividade especial do servidor público, a Emenda Constitucional n. 20/98, alterou a redação do art. 40 da Constituição Federal, para incluir o § 4º, assim disciplinando:
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. 
Posteriormente, a Emenda Constitucional n. 47/05 trouxe nova redação ao dispositivo assim prevendo:
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:       
I portadores de deficiência;        
II que exerçam atividades de risco;         
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.        
Por fim, a Emenda Constitucional nº 103/19 disciplinou a aposentadoria especial do servidor público no seguinte sentido:
§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.           
§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.     
§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.         
§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. 
Nada obstante as reiteradas reformas previdenciárias, a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social sempre pautou-se nas hipóteses de servidores: a) portadores de deficiência; b) que exerçam atividades de risco; e c) cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 
Os ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos, portanto, possuem direito à aposentadoria especial na categoria de atividades de risco, não havendo que se falar em duplo enquadramento para aplicação das regras da aposentadoria por atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 
A legislação estadual (Lei Complementar n. 335/06) segue as regras constitucionais ao estabelecer critérios especiais para aposentadoria dos agentes de segurança pública:
Art. 1º O homem titular de cargo integrante do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil, Grupo Segurança Pública - Sistema Prisional e Grupo Segurança Pública - Sistema de Atendimento ao Adolescente Infrator, será aposentado voluntariamente com proventos integrais, nos termos do art. 40, § 4º, II e III, da Constituição da República, desde que comprove 30 (trinta) anos de contribuição, contando com pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em qualquer atividade da carreira. (NR) 
Ainda, a Lei Complementar n. 412/08, alterada pela reforma da previdência estadual (LC 773/21), introduziu novos critérios para aposentadoria dos integrante do Grupo Segurança Pública:
Art. 57. Fica vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados do RPPS/SC, ressalvados, nos termos desta Lei Complementar, os casos de:
I – servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;
II – policiais penais, agentes de segurança socioeducativos, policiais civis, peritos oficiais, técnicos periciais e auxiliares periciais titulares de cargo efetivo; 
III – servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação; ou 
IV – professores que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Parágrafo único. A adoção de requisitos e critérios diferenciados para as aposentadorias dos servidores de que tratam os incisos do caput deste artigo fica limitada à idade e ao tempo de contribuição, nos termos dos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição da República. (NR) 
Art. 64-C. Os segurados titulares de cargo efetivo de policiais civis, peritos oficiais, técnicos periciais, auxiliares periciais, policiais penais e agentes de segurança socioeducativos serão aposentados voluntariamente quando forem preenchidos, para ambos os sexos, os seguintes requisitos:
I – 55 (cinquenta e cinco) anos de idade;
II – 30 (trinta) anos de contribuição; e
III – 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, em quaisquer dos entes federativos.
Parágrafo único. Será considerado tempo de exercício efetivo em cargo das respectivas carreiras, para os fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares.
Desse modo, em razão do regramento diferenciado que possuem é indevida a aplicação de outros regimes diferenciados (regime dos servidores públicos civis e do regime geral da previdência social), que acrescentariam outros benefícios.
Ademais, em situação semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:
POLICIAL MILITAR – APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão à aposentadoria especial, em razão do exercício de atividade insalubre ou de risco – Regime próprio - Decreto Lei 260/70, onde é beneficiado com regime diferenciado, que leva em consideração as peculiaridades da função – Inaplicabilidade de regras do regime dos servidores públicos civis e do regime da previdência social que acrescentem outros benefícios – Sentença mantida nesse aspecto. Entendimento firmando no STF de que o policial militar estadual tem regime próprio de previdência, não se lhes aplicando as normas do regime dos servidores civis e aquelas relativas às aposentadorias especiais por exercício de atividade de risco ou em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, §1º e §4º do Constituição da República), em função da previsão constitucional nos arts. 42 e 142, §3º, inciso X. ABONO DE PERMANÊNCIA - POLICIAL MILITAR – O Policial Militar que opta por permanecer na ativa após ter completado as exigências para a aposentadoria voluntária, tem direito ao recebimento do abono de permanência – Inteligência do art. 40, §19, da Constituição Federal, c/c artigos 11 e 13 da Lei Complementar nº 1.012/07, bem como da Lei nº 943/2003 – Autora que completou o tempo para aposentadoria no curso da ação, fazendo jus à percepção do abono de permanência – Sentença reformada nesse aspecto. Recurso parcialmente provido. (TJSP;  Apelação Cível 0004781-22.2013.8.26.0451; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2015; Data de Registro: 17/09/2015)
Por conseguinte, não tem fundamento a pretensão de reconhecimento da insalubridade quando a categoria profissional possui regras próprias de aposentadoria, pautadas na disciplina constitucional, razão pela qual a improcedência dos pedidos impõe-se. 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por RONY ANDERSON GONCALVES contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV e ESTADO DE SANTA CATARINA, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

    13. Na sequência, o recurso inominado interposto pelo reclamante foi desprovido pela Turma Recursal, em acórdão assim ementado (e-doc. 9; grifos nossos):

“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL INTEGRANTE DO GRUPO SEGURANÇA PÚBLICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE EXERCIDA JUNTO AO GRUPO DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DIREITO À AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE POLICIAL PENAL COMO TEMPO ESPECIAL E DE CONVERSÃO EM TEMPO COMUM, DESDE A ADMISSÃO ATÉ A DATA DE 11/11/2019, QUANDO ENTROU EM VIGOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO QUE TEVE COMO PARADIGMA JURÍDICO O ART. 40, §4°, III, DA CONSTITUIÇÃO, O QUAL NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. SERVIDORES INTEGRANTES DO GRUPO DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE JÁ TÊM PREVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO SERVIÇO PRESTADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARE 1384261 / SP - SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELATOR MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. J. 31/05/2022. PUBLICAÇÃO: 02/06/2022; TURMAS RECURSAIS: 2ª TURMA RECURSAL. RECURSO CÍVEL Nº 5008326-07.2021.8.24.0090. RELATORA JUÍZA DE DIREITO MARGANI DE MELLO. J. 30-8-2022. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

    14.  Por sua vez, o ato reclamado, propriamente dito, consubstancia-se na decisão proferida em sede de agravo interno, interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, cuja ementa foi assim redigida (e-doc. 11; grifos e destaques acrescidos):

“AGRAVO INTERNO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, I, ‘A’, DO CPC. SUSCITADA INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE VINCULANTE QUE CULMINOU NA INADMISSÃO DO RECLAMO EXTREMO (TEMA 852/STF) E A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 942/STF NA HIPÓTESE. INSURGÊNCIA INACOLHIDA. STF QUE RECONHECEU AS ATIVIDADES DO AGENTE PENITENCIÁRIO (ATUALMENTE POLICIAL PENAL) COMO DE RISCO E NÃO COMO INSALUBRE, CUJA DISTINÇÃO AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 942 (NOTADAMENTE A SITUAÇÃO SUB JUDICE NÃO SE ENCARTA NOS PARÂMETROS DE INCIDÊNCIA). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO RELACIONADA À COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR, PARA FINS DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM (TEMA 852/STF). DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPREMA (NO EXAME DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELO INSURGENTE - EVENTO 196) PARA QUE, OBSERVANDO O SOBREDITO PRECEDENTE (TEMA 852/STF), FOSSEM ADOTADOS OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS INCISOS I A III DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISUM EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPREMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

    15. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral), cuja tese fixou (grifos nossos):

“Tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

    16. Como se vê, no âmbito do mencionado paradigma, esta Corte reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a conversão, em tempo comum, do prestado sob as condições especiais previstas no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da CRFB (condições nocivas à saúde ou a integridade física).  A possibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de servidores submetidos à condição descrita no inciso II do § 4º do art. 40 da CRFR (exercício de atividade de risco), não foi objeto de análise, naquela ocasião, conforme acertadamente apontado pela autoridade reclamada. 

    17. Assim, ao afastar a aplicação do Tema RG nº 942 à hipótese sob exame, ao fundamento de que a atividade de agente penitenciário (prisional/policial penal) é de risco e não insalubre, o ato impugnado não se revela teratológico, descabida, portanto, a presente reclamação.

    18. A corroborar esse entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte, proferidos em sede recursal, em contextos de mérito análogos ao presente:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
 (ARE nº 1.396.887-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).

 “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos.
2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 
3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 
5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (ARE nº 1.360.505-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 16/06/2023; grifos nossos).

    19. Nesse cenário, registro que o entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada, o que não se verifica no caso presente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.
2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões.
3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.941-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/03/2023, p. 24/03/2023).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE CONSIDERA LEGÍTIMA A COBRANÇA ANTE A ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADESÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 55.874-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023).

    20. Assim, revela-se evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE